Tribunal: TJMT
Processo: 1010898-67.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010898-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HIGOR JUNIOR CAMPOS FINGER - CPF: 038.941.191-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (AGRAVADO), JOANA SENHORINHA CAMPOS DE SOUZA - CPF: 162.275.221-04 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA COMPROMETIDA POR DESPESAS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ FINANCEIRA. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de capacidade econômica da autora, determinando o recolhimento das custas processuais, sendo pleiteada a concessão do benefício em razão de alegada hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, diante da presunção relativa de hipossuficiência e dos elementos concretos acerca de sua capacidade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, não se exigindo estado de miserabilidade, mas apenas a demonstração de comprometimento da subsistência.

4. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica.

5. A análise da capacidade financeira deve considerar a renda líquida efetivamente disponível e o comprometimento com despesas essenciais, e não apenas a renda bruta.

6. Os elementos dos autos demonstram que a renda da agravante está substancialmente comprometida por despesas médicas e encargos pessoais, além da ausência de patrimônio relevante e de liquidez financeira.

7. O elevado valor da causa e a exigência imediata de custas processuais são aptos a comprometer o acesso à justiça e o mínimo existencial, em afronta a princípios constitucionais.

8. O indeferimento do benefício carece de fundamentação baseada em elementos concretos suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade,
afastável
apenas por prova concreta de capacidade econômica.

2. A aferição da capacidade financeira para fins de gratuidade da justiça deve considerar a renda líquida e o comprometimento com despesas essenciais.

3. A concessão da gratuidade da justiça é devida quando o pagamento das custas processuais compromete a subsistência da parte e o acesso à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJ-MT, AI nº 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18.10.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010898-67.2026.8.11.0000

JOANA SENHORINHA CAMPOS DE SOUZA X BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOANA SENHORINHA CAMPOS DE SOUZA, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1001327-60.2026.8.11.0004, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais, sob o fundamento de que a renda líquida mensal da autora revela capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou suas condições pessoais e financeiras, notadamente o fato de ser pessoa idosa, viúva e responsável pela guarda de neta menor, além de possuir despesas relevantes com saúde, manutenção do lar e subsistência, o que comprometeria significativamente sua renda mensal.

Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, o provimento do agravo com a concessão da gratuidade da justiça, ainda que de forma parcial ou mediante parcelamento das custas (ID. 352898381).

Foi deferido o efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das custas processuais (ID. 353148354).

Em contraminuta, o agravado defende a manutenção da decisão agravada, alegando que a agravante não demonstrou efetiva hipossuficiência, destacando que a renda percebida é incompatível com o benefício pretendido (ID. 359357896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravante.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joana Senhorinha Campos de Souza contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, ao fundamento de que a renda mensal percebida afastaria a alegada hipossuficiência.

Primeiramente, cumpre destacar, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Em consonância com esse comando constitucional, o Código de Processo Civil, dispõe que a pessoa natural que não possuir condições de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência faz jus à gratuidade da justiça, nos termos do art. 98.

Outrossim, o art. 99, §3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, presunção esta relativa, podendo ser afastada apenas quando houver elementos concretos capazes de demonstrar a capacidade financeira da parte.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao julgador indeferir o benefício apenas quando existirem elementos objetivos que evidenciem a capacidade econômica da parte.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível e a liquidez financeira real, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025).

Superada essa premissa normativa, passa-se à análise do caso concreto.

No caso em exame, verifica-se que a agravante aufere renda mensal significativa. Todavia, os elementos constantes dos autos demonstram que tal rendimento encontra-se substancialmente comprometido por despesas essenciais contínuas, de natureza médica, além de encargos inerentes à sua condição pessoal (ID. 352818383).

Outrossim, verifica-se a ausência de patrimônio relevante e de disponibilidade financeira imediata, evidenciada, inclusive, por saldo bancário irrisório, o que afasta a conclusão de capacidade econômica efetiva para suportar as custas processuais (ID. 352898397, 352898396 e 352898398).

Somado a isso, o elevado valor da causa, R$ 166.218,42 (cento e sessenta e seis mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e dois reais), torna o ônus financeiro mais gravoso.

Dessa forma, a exigência imediata de recolhimento das despesas processuais revela-se apta a comprometer o acesso à jurisdição, em afronta aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

Ademais, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, o indeferimento do benefício exige fundamentação baseada em elementos concretos, o que não se verifica na hipótese.

Diante disso, o conjunto probatório evidencia hipossuficiência econômica, caracterizada pela renda assistencial e ausência de liquidez financeira.

Nesse contexto, considerando que a concessão da gratuidade da justiça não exige situação de miserabilidade, bastando a demonstração de que o pagamento das despesas processuais pode comprometer a subsistência da parte, mostra-se adequada a reforma da decisão agravada para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita.

A exigência do recolhimento imediato nessas circunstâncias comprometeria o mínimo existencial da agravante, em afronta aos
arts
. 1º, III, e 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Ressalta-se que a manutenção da decisão agravada implicaria risco concreto de extinção prematura do feito, obstando a análise do mérito por questão meramente econômica, em afronta ao direito fundamental de acesso à jurisdição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade da justiça à agravante, afastando a exigência de recolhimento de custas, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026